Tribunal: TJDFT
Processo: 0712767-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712767-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Junio Souza Rodrigues Agravada: Banco Bradesco Financiamentos S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junio Souza Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0707319-57.2024.8.07.0004, assim redigida: “A medida contestada visa cumprir os princípios processuais constitucionais da efetividade e economia processual, bem assim o disposto no art. 139, II e VI do CPC: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...), II - velar pela duração razoável do processo; (...) VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; Embora a exigência de provas seja mais afeita à fase instrutória e estamos ainda na fase postulatória, onde foi concedida medida liminar, já foram realizadas várias diligências frustradas em pontos diversos desta circunscrição judiciária de Brasília, é bem provável que a próxima diligência tenha o mesmo destino, o que acarretará apenas onerosidade processual sem efetividade prática, onerosidade essa não só em termos quantitativos financeiros, mas qualitativos, a qualidade da atividade judiciária como um todo, pois os oficiais de justiça irão empregar tempo inútil de suas atividades normais, vez que na imensa maioria dos casos as diligências são fracassadas. Esse tempo poderia ser gasto em outros feitos mais urgentes e com resultados mais plausíveis, prejudicando a eficiência e efetividade do sistema judiciário como um todo. Para deferimento de nova medida é imperioso que se tenha um mínimo de plausibilidade de que a diligência será realizada e o veículo localizado e apreendido. A juntada de fotos do veículo no local indicado satisfaz a pretensão. Por outro lado, em casos tais a legislação de regência do feito já dispõe de mecanismo eficiente para deslinde da situação, que está sofrendo de solução de continuidade com a ausência da citação. O Dec. Lei 911/69 em seu art. 4o faculta a conversão do feito em execução, o que propicia a citação da parte por edital, bem assim o arresto de outros bens para garantida do crédito do credor. Atente, ainda para o que dispõe 240, § 2o do CPC e a prescrição intercorrente. Promova a parte autora o correto andamento do feito, em cinco (05) dias, sob pena de extinção”. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 70440694), em síntese, a inocorrência de supressão de instância na análise das questões apresentadas. Destaca que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a expedição de mandado de busca e apreensão, ao argumento de que há cerceamento de defesa diante da inclusão de segredo de justiça, o que impossibilitou seu acesso e habilitação nos autos. Assevera a inviabilidade de adimplemento da obrigação, pois diligenciou por diversas vezes ao Juízo da 2a Vara Regional de Mangabeira – PB com o intuito de obter informações relativas ao requerimento de busca e apreensão do veículo, mas não obteve êxito. Alega que sequer teve acesso aos valores apresentados na petição inicial, o que reforça a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta a necessidade de concessão de novo prazo para a satisfação da mora, com a subsequente devolução do bem apreendido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e concedido novo prazo para a constituição da mora, com a consequente restituição do veículo. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso também tem por objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para obter um resultado útil. A análise dos autos do processo de origem revela que as questões urgentes submetidas à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio do presente agravo de instrumento ainda não foi objeto de exame pelo Juízo singular, razão pela qual eventual decisão no âmbito do presente recurso incorreria em indevida supressão de instância. Nesse sentido examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1.Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1.Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator